Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723611-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RELATASOFT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CDC. INAPLICÁVEL. JUSTIÇA ELEITORAL. INCOMPETENCIA. SATISFAÇÃO DA DEMANDA POR CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO “ON LINE” POR FORNECEDORA DE SERVIÇO DE “CROWDFUNDING” VOLTADO PARA ARRECADAÇÃO ELEITORAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO SACADO/DOADOR. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em relação de consumo na contratação de serviços de pagamento que não se destina ao consumidor final, tendo em vista que a contratante é fornecedora de serviço de “crowdfunding” voltado para arrecadação de recursos de pessoas físicas para financiamento de campanha eleitoral. 2. Ausente a competência da Justiça Eleitoral quando, não obstante o serviço prestado por uma das partes seja regulamentado e fiscalizado por aquela Justiça especializada, a questão litigiosa cinge-se exclusivamente à aferição de inadimplemento de contrato firmado entre os litigantes. 3. O cumprimento pela ré da obrigação objetivada pela parte autora, em decorrência do deferimento em parte de tutela de urgência de natureza antecipatória e satisfativa, não importa em perda de objeto. 4. Não restando explicitado que a contratação de sistema de pagamento “on line” se destinava à operação de “crowdfunding” voltado para financiamento de campanha eleitoral e, tendo em vista a legislação específica que estabelece normas para a referida atividade de arrecadação eleitoral, é legitima a suspensão temporária dos serviços efetivada pela empresa fornecedora de serviço, mormente quando amparada em expressa disposição contratual que estabelece essa possibilidade quando houver dúvidas sobre a licitude da atividade desenvolvida pela contratante. 5. A conduta da empresa de pagamento “on line”, ao não processar as operações efetuadas por meio diverso do cartão de crédito, em face da impossibilidade de identificação do sacado, não se mostra em desacordo com os termos do contrato estabelecido entre as partes, considerando, principalmente, a vedação de doação eleitoral sem a identificação do doador. 6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Maioria. Recurso não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando a incompetência da justiça comum para apreciar o feito, diante da existência de matéria eleitoral posta a exame; c) artigo 23, §4o, inciso IV, da Lei 9.504/1997, insistindo na tese segundo a qual a conduta da recorrida não encontra amparo nas cláusulas contratuais, tampouco na legislação vigente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso as teses de ofensa aos artigos 64, §1o, do CPC, e 23, §4o, inciso IV, da Lei 9.504/1997. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais, afastou a tese de competência da justiça eleitoral, bem como assentou que não houve descumprimento do contrato por parte da recorrida. Concluiu o acórdão que a questão litigiosa cinge-se exclusivamente à aferição de inadimplemento de contrato firmado entre as partes, assim como que a conduta da recorrida estava amparada em expressa disposição contratual (itens 2 e 4 da ementa supra). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012